Tribunal: TJPA
Processo: 0800666-64.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800666-64.2020.8.14.0013

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ADELIA CLARA BRITO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PENSIONISTA PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/88. COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO. DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença favorável à autora, reconhecendo seu direito à isenção do imposto de renda sobre proventos de pensão, bem como à restituição dos valores indevidamente retidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se pensionista portador de cardiopatia grave faz jus à isenção do imposto de renda sobre seus proventos, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88; e (ii) estabelecer se a restituição dos valores indevidamente recolhidos deve ser realizada pelo Estado do Pará ou pela União, via Receita Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cardiopatia grave é uma das moléstias previstas no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, para fins de isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria ou pensão, bastando a comprovação por laudo médico especializado.

O laudo pericial constante nos autos atesta que a parte agravada é portadora de cardiopatia grave, preenchendo os requisitos legais para a isenção tributária.

O entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça afasta a exigência de laudo emitido exclusivamente por órgãos públicos, sendo suficiente a comprovação médica robusta.

Os valores retidos indevidamente a título de imposto de renda sobre pensão devem ser restituídos pelo ente que efetuou a retenção na fonte, conforme jurisprudência do STJ (Súmula 447).

A tese de ilegitimidade passiva do Estado do Pará para responder pela restituição é rejeitada, pois o imposto retido na fonte integra o patrimônio estadual antes de ser repassado à União.

Diante da comprovação do direito da parte agravada à isenção e restituição dos valores, mantém-se a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pensionista portador de cardiopatia grave tem direito à isenção do imposto de renda sobre seus proventos, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, mediante comprovação por laudo médico especializado.

A exigência de laudo pericial exclusivamente emitido por órgão público é desnecessária, desde que a moléstia grave seja devidamente comprovada por meio idôneo.

Os valores indevidamente retidos a título de imposto de renda devem ser restituídos pelo ente que realizou a retenção na fonte, sendo o Estado responsável quando se tratar de desconto sobre proventos de seus servidores e pensionistas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; CTN, art. 111.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 10.11.2014 (Tema 350 da Repercussão Geral); STJ, AgRg no AREsp 1.187.911/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.10.2017; STJ, Súmula 447.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800666-64.2020.8.14.0013

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
ADELIA CLARA BRITO DOS SANTOS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 23183507)

interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 21756748 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença recorrida que julgou procedente os pedidos da requerente que procede com os direitos da parte autora à isenção dos valores recolhidos a título de imposto de renda, descontados sobre os proventos de pensão. Na Ação de Obrigação de Fazer e Restituição de Valores de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, ocorreu omissão na análise de argumentos relevantes apresentados pelo Estado. O Estado do Pará apresentou diversas omissões na decisão de primeiro grau, que foram afastadas pelo N. Relator, sem fundamentação específica quanto ao alegado.

a) da omissão da análise do argumento acerca de que a autora não poderá gozar da isenção pretendida, eis que se enquadra na categoria de pensionista, e não aposentada;

b) da omissão acerca do argumento acerca da impossibilidade de condenação do estado do Pará ao desembolso direto do valor e da necessidade do autor apresentar os eventuais créditos na sua DIRPF;

c) da omissão sobre a apuração das compensações eventualmente devidas em liquidação de sentença. ônus da prova do autor de comprovação das restituições de imposto sobre a renda da pessoa.

Afirma que, a decisão recorrida, ao conceder a isenção pleiteada, desconsiderou, por completo, o normativo contido no art. 111, do CTN. Veja-se:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; II - outorga de isenção; III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias

acessórias.

Fundamenta que, caso haja saldo final a restituir, não é o Estado ou o Município que procede a restituição, mas a União, via Receita Federal, pois isso é próprio da dinâmica do pacto federativo e da distribuição de receita plasmada na Constituição.

Elenca que, os agravantes reiteram o pedido de que seja considerado, para fins de cálculo do valor devido à parte Autora, em caso de eventual procedência da ação, os valores eventualmente recebidos em restituição do imposto de renda retido na fonte, na oportunidade da declaração de ajuste anual, ou no exercício posterior ao da retenção indevida por meio da retificação da declaração.

Por fim, alega que, o autor moveu a presente ação com a finalidade de que o IGEPREV se abstenha de descontar o imposto de renda retido na fonte em virtude de ter desenvolvido mazela que lhe auferiria tal direito, porém, nos termos do laudo médico pericial elaborado pela SEAD, a doença tratada NÃO lhe garante tal isenção, além dos valores retroativos já descontados. Portanto, não há laudo médico oficial que reconheça a causa de isenção postulada na inicial, não estando a doença que acomete a autora no rol taxativo da lei 7.713/98. Ainda assim, a decisão monocrática negou provimento à apelação dos entes públicos. Deste modo, mais uma vez, se requer a reforma da decisão recorrida.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 23749676), na ocasião o Agravado expõe que, foram apresentadas diversas omissões pela parte agravante, sobre a decisão de primeiro grau. No entanto, estas são infundadas, ficando claro que o fito das alegações é apenas retardar a finalização e cumprimento da r. sentença de primeiro grau.

Argumenta que, as decisões proferidas nos autos, bem como a análise do Ministério Público, demonstram ser cabível o direito da agravada em obter a isenção do seu imposto de renda, mesmo como pensionista.

Sustenta que, a agravante alega que o Estado não pode desembolsar diretamente o valor da restituição e que o pedido deixou de ser apreciado na r. sentença de primeiro grau, bem como na decisão monocrática. Não assiste razão a agravante, pois, todo o valor retido na fonte pagadora, referente ao desconto do IRPF dos servidores públicos, aposentados e pensionistas, seja da União, Estado e Municípios, incorporam-se ao patrimônio daquele ente público que arrecadou os valores dos descontos. Desta forma, as alegações da agravante, são totalmente infundadas e não merecem prosperar, devendo a mesma ser responsabilizada em ressarcir os valores retidos indevidamente da agravada.

Cita que, alega a agravante, de forma absurda, que a agravada não possui doença listada na Lei 7.713/88 e nem laudo médico oficial que reconheça a doença. Mais uma vez, as agravantes incorrem em um grande erro, pois resta devidamente demonstrado nos autos, que a agravada é portadora de cardiopatia grave, conforme laudos juntados no id 18891117 e 18891139. Assim, não restam dúvidas, que a agravada preenche o requisito necessário, para obter a isenção do IR sobre a pensão recebida, tendo sido vítima de injustiça praticada pelas agravantes.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença recorrida que julgou procedente os pedidos da requerente que procede com os direitos da parte autora à isenção dos valores recolhidos a título de imposto de renda, descontados sobre os proventos de pensão. Na Ação de Obrigação de Fazer e Restituição de Valores de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS
.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21756748):

“(...)
Decido
.

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo a apreciá-los conjuntamente, em razão da similitude da matéria trazida por ambos os recursos.

Havendo preliminares, passo a tratá-las inicialmente:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA, POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO:

O Estado do Pará argumentou que a sentença é nula, em razão da ausência de adequada fundamentação da sentença.

Não obstante a insurgência manifestada, cumpre registrar que esta não encontra ressonância nos fundamentos apresentados na sentença, haja vista que o magistrado de primeiro grau, no enfrentamento da questão debatida, fixou o entendimento de que a autora tinha direito a isenção do IRPF nos seguintes termos:

“(...) Analisando as argumentações apresentadas pelas partes e fazendo a devida confrontação com o que dos autos consta, observo que o pedido deve ser julgado procedente.

Isto porque, conforme se nota dos documentos médicos acostados aos autos (ID 18880775 e 81841704), vê-se que o demandante é portador de moléstia na valva mitral, configurando cardiopatia grave.

Vale destacar que, a negativa emitida por peritos médicos previdenciários, comprovam a CID alegada pela parte autora, conforme ID 18880776, restando induvidoso o seu enquadramento nas hipóteses de isenção previstas em lei.

Neste sentido, assim dispõe o art. 6º da Lei nº 7.713/88, in verbis:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (...)”

Partindo do trecho da sentença reportado, infere-se que os elementos motivadores da sua prolação são incontroversos, notadamente no que tange ao acolhimento da tese autoral.

No mesmo sentido, o Ministério Público assim se manifestou:

“(...) No presente caso, a compulsão do decisum recorrido demostra que abordou adequadamente todos os pontos necessários ao convencimento do magistrado, de modo que a irresignação recursal é, na verdade, contra o mérito da Sentença.

Vale consignar, neste sentido, que, interpretando os dispositivos acima colacionados, o STJ, intérprete maior da legislação federal, firmou seu convencimento no sentido de que o juiz não é obrigado a enfrentar todos os pontos de discussão trazidos, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar as alegações deduzidas pela parte adversa.”

REJEITO
, portanto, a preliminar de ausência de fundamentação, e passo a análise da seguinte.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ:

Quanto a alegação de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado do Pará, entendo que, de plano não posso concordar com a tese levantada, pelo simples fato do Ente Estatal ser legítimo para figurar no polo passivo de demandas que versem sobre imposto de renda retido na fonte, conforme Súmula 447 do STJ:

“Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores”.

REJEITO
, portanto, as preliminares arguidas e passo a análise do mérito recursal.

AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE AÇÃO. INTERESSE DE AGIR – Preliminar Arguida pelo IGREPREV

Afirma que a demanda originária cujo escopo é o reconhecimento do seu direito à isenção de imposto de renda. Mas, em que pese o arrazoado, bastaria que a autora requeresse administrativamente tal pleito.

Afirma que em momento algum o autor comprova que protocolou perante o IGEPREV pedido administrativo de isenção de imposto de renda.

Aduz que o recorrido deixou de comprovar que requereu o benefício em seu nome,
o que evidencia que a autor, desnecessariamente, utilizou-se do poder jurisdicional para a solução do caso, sem que antes requeresse administrativamente a isenção de imposto de renda ao Instituto, o que evidencia a ausência de condição da ação, a saber, interesse processual, extinguindo, portanto, o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC.

Não merece razão a tese arguida. Explico.

A isenção do imposto de renda para portadores de moléstia grave, incluindo a cardiopatia grave, é prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988. Esse benefício visa proporcionar proteção social ao contribuinte acometido por enfermidades que demandam tratamento prolongado e dispendioso, assegurando-lhe maior dignidade e bem-estar. Contudo, surge a controvérsia sobre a necessidade de prévio requerimento administrativo para o exercício do direito à isenção do imposto de renda perante o Poder Judiciário.

É necessário ressaltar que o art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, informa que são isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstias graves, especificadas em lei, incluindo a cardiopatia grave.
Tal isenção independe da prévia comprovação de incapacidade para o trabalho, bastando o diagnóstico da enfermidade por laudo pericial emitido por serviço médico oficial.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXV, consagra o direito de ação ao estabelecer que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Portanto, qualquer pessoa que se sinta lesada ou ameaçada em seu direito pode recorrer ao Judiciário,
sem necessidade de prévio requerimento administrativo, salvo disposição expressa em contrário.

O Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) têm decidido reiteradamente que a submissão a procedimento administrativo prévio não é requisito para o ajuizamento de ação judicial em casos de isenção de imposto de renda em razão de moléstia grave.

O STF, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que "não é obrigatória a submissão a prévio requerimento administrativo para o acesso ao Poder Judiciário" (Tema 350). Essa decisão reitera o entendimento de que o exercício do direito de ação, como garantia constitucional, não pode ser condicionado a procedimentos administrativos prévios, exceto se expressamente previsto em lei.

O STJ, por sua vez, possui sólida jurisprudência no sentido de dispensar o prévio requerimento administrativo para que o contribuinte acometido por cardiopatia grave possa pleitear a isenção do imposto de renda judicialmente. Em diversos precedentes, a Corte tem reafirmado que o acesso ao Judiciário não pode ser condicionado a procedimento administrativo, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Dentre esses, destaca-se o AgRg no AREsp 1.187.911/DF, no qual a Segunda Turma concluiu que "é desnecessário o exaurimento da via administrativa para o ajuizamento de ação em que se pleiteia a isenção de imposto de renda em razão de moléstia grave."

A isenção de imposto de renda para portadores de moléstia grave, especialmente cardiopatia grave, deve ser interpretada de maneira teleológica e conforme a finalidade social da norma, que é amparar o contribuinte acometido por enfermidade debilitante, conferindo-lhe maior proteção e reduzindo encargos financeiros que agravam sua condição.

Ademais, o princípio da proteção ao hipossuficiente, implícito no ordenamento jurídico brasileiro e reconhecido em diversos precedentes jurisprudenciais, reforça a ideia de que o Estado deve simplificar e facilitar o acesso aos direitos fundamentais, inclusive dispensando exigências formais, como o prévio requerimento administrativo, que não estão previstas expressamente na lei.

Desse modo, o reconhecimento da desnecessidade do requerimento administrativo prévio é uma medida que fortalece a proteção aos direitos dos contribuintes acometidos por moléstias graves, assegurando-lhes tratamento mais célere e efetivo, em conformidade com os princípios constitucionais e a legislação vigente.

Rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se a apelada faz jus à isenção do Imposto de Renda em seus proventos.

De plano, depreende-se que Adelia Clara Brito dos Santos é portadora de
cardiopatia grave
, sendo comprovada,
por robusta documentação anexada aos autos
,
havendo inclusive, laudo médico (ID Num. 18891117), reconhecendo tais enfermidades
.

Nota-se que a Cardiopatia grave, está elencada e inserida nas hipóteses de isenção previstas na norma regente, diga-se, Lei 7.713/88, conforme se verifica logo abaixo:

“Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienaço mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”

Assim sendo, apresenta-se patentemente preenchidos os requisitos legais para a obtenção da isenção do imposto de renda.

Vejamos jurisprudência acerca do tema de nossa Corte de Justiça:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. PREJUDICIAL DE INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DA 3ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA CAPITAL. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA. IRPF. ISENÇÃO. PORTADOR DE HIPERTENSÃO ESSENCIAL (CID: I10) E DOENÇA ISQUÊMICA CRÔNICA DO CORAÇÃO (CID 10: I 25), ESPÉCIE DE CARDIOPATIA GRAVE. DIAGNÓSTICO CONFIRMADO POR LAUDO OFICIAL MÉDICO PERICIAL. HIPÓTESE DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PREVISTA NO ART. 6º, XIV, DA LEI FEDERAL Nº 7713/88,5296/2004. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. POR UNANIMIDADE. 1. Apelação. Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Estado Do Pará. Consoante disposto no artigo 157, I da Constituição Federal, o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza pertencem aos Estados e ao Distrito Federal. O valor do IR retido na fonte pelo IGEPREV não se incorpora ao patrimônio da referida autarquia, mas sim em favor do Estado do Pará. Preliminar Rejeitada. 2. Prejudicial de Incompetência Funcional da 3ª Vara de Execuções Fiscais da Capital. Este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu acerca da competência do Juízo de Execução Fiscal para processar e julgar os feitos fiscais relativos ao Estado (Conflito de Competência nº 0015402-04.2016.8.14.0000 – Rel. Des. Roberto Moura – DJ de 23/03/2017). Prejudicial não acolhida. 3. Mérito. Insurgência contra sentença que reconheceu o direito do autor à isenção do pagamento de imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria, com a restituição dos valores recolhidos a partir de 03/04/2013. 4. Idoso com mais de 82 anos de idade, portador de doença de hipertensão essencial (CID: I10) e doença isquêmica crônica do coração (CID 10: I 25), espécie de cardiopatia grave. Diagnóstico confirmado por Laudo Oficial médico pericial realizado pelo IGEPREV. 5. Patologia que se enquadra às hipóteses de enfermidades relacionadas no art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7713/88,5296/2004, que ocasionam a isenção do Imposto de Renda. Manutenção da sentença recorrida. 6. Remessa Necessária. Nos termos do 496, I, do CPC/15 c/c Súmulas 325 do STF e 490 do STJ, conheço da Remessa Necessária e, ao apreciá-la, verifico que a sentença deve ser mantida pelos fundamentos apresentados na análise do Apelo. 7. Apelação e Remessa Necessária conhecidas e não providas. À unanimidade.” (APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08118710720178140301 16385891, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 02/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REQUISITO PREENCHIDO. CARDIOPATIA GRAVE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Cinge-se a questão em torno de analisar se foi acertada ou não, a decisão do juízo de piso que julgou procedente o pedido para que o IGEPREV deixasse de efetuar o desconto do imposto de renda sobre a pensão percebida pelo autor da ação. De plano, depreende-se que a parte é portadora de Cardiopatia grave, sendo tal doença comprovada, por farta documentação anexada aos autos, havendo inclusive, laudo médico pericial oficial do Estado do Pará reconhecendo tal enfermidade. 2. Nota-se que a Cardiopatia grave, está elencada e inserida nas hipóteses de isenção previstas na norma regente, diga-se, Lei 7713/88, Artigo 6º, inciso XIV. Assim sendo, apresenta-se patentemente preenchidos os requisitos legais para a obtenção da isenção do imposto de renda, conforme vasta jurisprudência pátria. 3. Sentença mantida à unanimidade” (REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0812960-94.2019.8.14.0301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 26/07/2021, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR MOLÉSTIA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE. ART. 6º, XIV, DA LEI FEDERAL Nº 7.713/88. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. SÚMULA 598 DO STJ
. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DO GESTOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO. PRECEDENTES DO STJ. PRESENÇA DO FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – O agravante aduz que o agravado não faz jus à isenção de imposto de renda por moléstia grave, uma vez que não apresentou laudo médico oficial expedido por algum ente estatal. 2 –
A súmula 598 do STJ dispõe acerca da desnecessidade de apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção de imposto de renda, devendo prevalecer o livre convencimento do juiz quando restar demonstrada a moléstia grave por outros meios de prova
. 3 – A cominação de multa diária tem o condão exclusivo de garantir efetividade no cumprimento da tutela anteriormente deferida, não merecendo ser afastada ou reduzida. 4 – Recurso conhecido e não provido, à unanimidade. ACORDÃO Vistos, relatados e (8529337, 8529337, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-15).

Com tais considerações, acolho também os argumentos postos no parecer do Ministério Público, que peço vênia para transcrever, in verbis:

“(...) Dessa forma, se o militar em inatividade é portador de uma das moléstias supra descritas, e a mesma encontra-se comprovada por laudo médico, dever-lhe-á ser assegurado o direito à isenção do IRPF, sobre os proventos de inatividade, bem como, eventual restituição dos valores pagos na fonte e na declaração de ajuste anual do imposto de renda.

Assim, na situação em apreço, o servidor se enquadra nas hipóteses de isenção fiscal, uma vez que comprovou ser portadora da patologia cardiopatia grave, comprovado através de laudos médicos constantes nos autos, tendo sido avaliada por perito judicial, preenchendo os requisitos legais para a obtenção da exoneração do imposto de renda. Portanto, deve ser mantida a decisão que determinou a suspensão mensal do imposto de renda nos proventos de inatividade do militar reformado.”

Portanto, entendo, correta a sentença reexaminada, não merecendo qualquer reparo, vez que comprovou-se que a autora possui o direito à isenção do imposto de renda.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DOS APELOS RECURSAIS E NO MÉRITO, NEGO-LHES PROVIMENTO
. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o direito da autora ao recebimento dos valores recolhidos erroneamente pelo Estado, além de ser considerada isenta do pagamento de débitos futuros, por se enquadrar no rol do artigo em questão.

Ademais, não há dúvidas quando ao conteúdo da decisão ora guerreada, uma vez que a parte autora
comprovou ser portadora de

moléstia na valva mitral
, o que configura
cardiopatia grave
, estando assim enquadrada no rol do Art. 6º da Lei nº 7.713/88.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 21756748, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 14/04/2025